Tribunal: TJSP
Processo: 1019452-53.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Anulação
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO PM DE 2a CLASSE – Reprovação na fase de exame de saúde – Prognatismo- Laudo pericial que comprovou que a condição do autor não o impede de exercer as atividades de soldado da Polícia Militar – Discricionariedade da Administração Pública que está limitada aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade – Precedentes deste E. Tribunal de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO PM DE 2a CLASSE – Reprovação na fase de exame de saúde – Prognatismo- Laudo pericial que comprovou que a condição do autor não o impede de exercer as atividades de soldado da Polícia Militar – Discricionariedade da Administração Pública que está limitada aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – De rigor a reintegração do candidato ao certame – DANOS MORAIS – Inocorrência – Sentença reformada – Recurso do autor parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996349
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019452-53.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ALBERTO CARLOS SOUZA DA SILVA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019452-53.2019.8.26.0053 -Voto no 29280
2
VOTO N o 29.280
APELAÇÃO CÍVEL No 1019452-53.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: ALBERTO CARLOS SOUZA DA SILVA
APELADO: ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz(a) de 1a Instância: Luis Eduardo Medeiros Grisolia
APELAÇÃO
CÍVEL

CONCURSO
PÚBLICO

SOLDADO PM DE 2a CLASSE Reprovação na fase de
exame de saúde
Prognatismo- Laudo pericial que
comprovou que a condição do autor não o impede de
exercer as atividades de soldado da Polícia Militar

Discricionariedade da Administração Pública que está
limitada aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
Precedentes deste E. Tribunal de
Justiça De rigor a reintegração do candidato ao certame
DANOS MORAIS Inocorrência Sentença reformada
Recurso do autor parcialmente provido.
Trata-se de ação declaratória de nulidade de
ato administrativo c.c. obrigação de fazer e pedido de tutela antecipada e
indenização por danos morais proposta por ALBERTO CARLOS SOUZA DA
SILVA em face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, em
que alega ter sido reprovado no exame de saúde do concurso público
para o cargo de soldado da Polícia Militar, aberto pelo edital
DP-1/321/18. Afirma não ter qualquer problema de saúde que o impeça
de exercer a função pleiteada, de modo a requerer sua aprovação às
fases subsequentes do certame, com a condenação da ré ao pagamento
de danos morais.
O pedido de tutela antecipada foi indeferido (fl.
78/79), mas a decisão foi reformada por esta 5a Câmara de Direito
Público (fls. 155/161), para determinar a reserva da vaga destinada ao
autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019452-53.2019.8.26.0053 -Voto no 29280
3
A r. sentença de fls. 244/247, cujo relatório é
adotado, julgou improcedente o pedido. Considerou o MM. Juiz que o
edital expressamente prevê a exclusão do candidato possuidor de
prognatismo.
Em razão da sucumbência, condenou o autor ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em
20% sobre o valor da causa, observada a gratuidade concedida.
O autor interpôs o recurso de apelação de fls.
249/253 para afirmar a desproporcionalidade do ato administrativo, na
medida em que a condição do autor (prognatismo) não o impede de
exercer as atividades de policial.
O recurso preencheu os requisitos de tempestividade e regularidade (fl.
270),
foi
instruído
com
as
contrarrazões (fls. 257/263) e é ora recebido em seus regulares efeitos.
O efeito suspensivo foi concedido.
É o relatório.
Cuida-se de ação declaratória de nulidade de
ato administrativo proposta por candidato do concurso público para o
cargo de soldado da Polícia Militar (Edital DP-1/321/18), o qual foi
reprovado na fase de exame de saúde por ter prognatismo, anormalidade
no crescimento do osso mandibular.
A fase de exame de saúde consta do edital do
certame, onde são mencionadas as condições de admissibilidade no
concurso relacionadas à saúde dos candidatos, (fls. 42/43):
4. Exames Odontológicos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019452-53.2019.8.26.0053 -Voto no 29280
4
4.1. ser portador de 20 (vinte) dentes naturais
ou artificiais, no mínimo. Nestes 20 (vinte)
dentes é obrigatória a existência de 4 (quatro)
caninos e dos incisivos superiores e 8 (oito)
inferiores restantes, pré-molares ou molares,
que
devem
ter
seus
correspondentes
antagônicos;
4.2. poderá ser tolerada a ausência de um ou
mais dentes, quando se tratar de anodontia;
4.3. quando os dentes forem naturais: deverão
ser hígidos ou estarem restaurados com material restaurador definitivo, não ser
portador de cáries, periodontopatias, raízes
residuais, fístulas ou lesões dos tecidos moles;
não ter prognatismo (maxilar ou mandibular);
não ter micrognatismo; não ter mordida aberta
anterior e posterior; não ter mordida profunda;
não ter cruzamento dos elementos dentais; não
ter
disfunção
da
Articulação
Temporomandibular (ATM);
4.4. quando os dentes forem artificiais: se
prótese, fixa unitária ou múltipla, deverá ter
boa adaptação, não apresentar infiltrações e
estar aceitável funcionalmente; se total, deverá
restabelecer funcionalmente o candidato e
apresentar boa retenção e estabilidade; se
parcial
removível,
deverá
restabelecer
funcionalmente o candidato, apresentar boa
retenção e estabilidade e estar com sua
estrutura metálica e plástica em condições
aceitáveis. (Grifou-se)
Restou incontroverso nos autos que o autor
possui prognatismo.
No entanto, o laudo pericial produzido às fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019452-53.2019.8.26.0053 -Voto no 29280
5
219/225 concluiu que o autor é capaz para o exercício das atividades de
soldado da Polícia Militar, malgrado ter prognatismo:
“No caso em lide, periciando portador de
prognatismo classe III de Angel sem apresentar ao exame clínico realizado
alterações funcionais, sem prejuízo na fala ,
respiração, abertura bucal ou mastigação. Apesar do edital do concurso elencar o
prognatismo como alteração ao exame físico de
caráter eliminatório , a pericia realizada não
observou
qualquer
alteração
funcional
decorrente do prognatismo que impedisse o
exercício pleno das atividades como soldado da
Policia
Militar
.
Acrescenta-se
ainda
que
periciando em acompanhamento ortodôntico
em fase final de tratamento da má oclusão não
apresentando
disfunção
no
sistema
estomatognatico
considerada
incapacitante
para a atividade pleiteada.
6. CONCLUSÕES
Diante do exposto conclui-se que o periciando é
considerado capaz para exercício de 2o soldado
da Polícia Militar do Estado de São Paulo.” (fl.
222)
Em relação às disposições do edital, estas
competem à Administração Pública, a qual dentro de seus critérios de
conveniência e oportunidade, no âmbito de sua discricionariedade, deve
verificar como o físico dos candidatos melhor atende às necessidades do
serviço público a ser prestado, principalmente da segurança da
população.
No entanto, é certo que os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade devem igualmente ser atendidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019452-53.2019.8.26.0053 -Voto no 29280
6
pela Administração Pública, a fim de que se evitem arbitrariedades.
Nesta medida, este E. Tribunal de Justiça tem
se pronunciado acerca da exclusão de candidatos que tenham
prognatismo:
“APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO PARA
PROVIMENTO DO CARGO DE SOLDADO DA
POLÍCIA MILITAR DE 2a CLASSE. Candidato
considerado inapto por possuir prognatismo.
Pretensão de prosseguir no certame e receber
indenização por danos morais. Sentença de
improcedência dos pedidos. Inconformismo do
autor. Cabimento em parte. Prerrogativa da
Administração de estabelecer parâmetros e
critérios para o ingresso de servidores em seu
quadro que se submete aos limites legais.
Ofensa
aos
princípios
da
isonomia,
razoabilidade, proporcionalidade e legalidade.
Anomalia que não traz qualquer restrição ao
autor, não impedindo o bom desempenho das
atividades de um policial, sendo, ademais,
reversível,
e
objeto
de
tratamento
pelo
candidato.
Precedentes desta E. Corte de
Justiça.
Danos
morais
não
configurados.
Ausência de comprovação de violação aos
direitos personalíssimos. Sentença reformada
para julgar parcialmente procedente o pedido
inicial, fixada a sucumbência recíproca (art. 85,
§ 14, e 86, do CPC). Majoração da verba
honorária pela sucumbência recursal (art. 85, §
11, do CPC), observada a gratuidade judiciária
concedida ao autor. Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível
1025364-65.2018.8.26.0053; Des. Rel. Djalma
Lofrano Filho; 13a Câmara de Direito Público; j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019452-53.2019.8.26.0053 -Voto no 29280
7
12/11/2020)
“APELAÇÃO
Concurso Público
- Polícia
Militar
Reprovação em exame odontológico,
sob a assertiva de que o autor possui
prognatismo mandibular (mordida cruzada)

Sentença de procedência - Irresignação

Descabimento
Anomalia que não impede o
bom desempenho das atividades de Policial

Inexistência de risco real ou qualquer outra
circunstância que tornasse o autor inapto para
o exercício do cargo de Policial. Precedentes
deste Tribunal. Sentença mantida. Recurso
desprovido.”
(Apelação Cível 1015365-54.2019.8.26.0053;
Des. Rel. Danilo Panizza; 1a Câmara de Direito
Público; j. 11/11/2020)
“CONCURSO PÚBLICO
Candidato reprovado
em exame médico para cargo Soldado de 2a
Classe na Polícia Militar do Estado de São Paulo
por ser possuidor de prognatismo mandibular
Ofensa aos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade
Inocorrência de afronta às
regras do edital Precedentes jurisprudenciais
desta 5a Câmara de Direito Público
Apelação
fazendária e remessa necessária não providas.”
(Apelação Cível 1043726-18.2018.8.26.0053;
Des. Rel. Fermino Magnani Filho; 5a Câmara de
Direito Público; j. 28/02/2020)
“APELAÇÃO
E
REMESSA
NECESSÁRIA.
ADMINISTRATIVO.
CONCURSO
PÚBLICO.
Polícia
Militar.
Impetrante
reprovada
por
possuir
prognatismo.
Impossibilidade.
Anomalia que não inabilita a impetrante para
as
atividades
do
cargo.
Ausência
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019452-53.2019.8.26.0053 -Voto no 29280
8
comprovação pela Administração Pública, no
caso concreto, de efetivo prejuízo causado para
o exercício do cargo. Previsão editalícia que se
demonstra desproporcional e desarrazoada.
Precedentes deste E. Tribunal. Sentença concessiva mantida. Recurso voluntário e
remessa necessária não providos.” (Apelação /
Remessa
Necessária
1002718-27.2019.8.26.0053; Des. Rel. Heloísa
Martins Mimessi; 5a Câmara de Direito Público;
j. 15/07/2019)
No tocante ao exame da legalidade do ato
administrativo pelo Poder Judiciário, vale anotar o decidido na AC
984.721.5/5, pelo Desembargador Relator Pires de Araújo:
De outro lado, o Poder Judiciário restringe-se
ao controle da legalidade e da legitimidade do
ato impugnado.
O ato administrativo atacado está de conformidade com a lei que o rege e
igualmente está legitimado, porquanto, de
conformidade com os princípios básicos da
Administração Pública, em especial os do
interesse público, da moralidade, da finalidade
e da razoabilidade, indissociáveis de toda
atividade pública. Tanto é ilegal o ato que
desatende à lei formalmente, como ilegítimo o
ato que violenta a moral da instituição ou se
desvia do interesse público, para servir a
interesses privados de pessoas, grupos ou
partidos favoritos da Administração.
Ao Poder Judiciário é permitido perquirir todos
os aspectos de legalidade e legitimidade para
descobrir e pronunciar a nulidade do ato
administrativo onde ela se encontra, e seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019452-53.2019.8.26.0053 -Voto no 29280
9
qual for o artifício que a encubra. O que não se
permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre o
mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou
justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria
emitindo pronunciamento de administração e
não de jurisdição judicial.
O mérito administrativo, relacionando-se com
conveniências do Governo ou com elementos
técnicos, refoge do âmbito do Poder Judiciário,
cuja missão é a de aferir a conformação do ato
com a lei escrita, ou, na sua falta, com os
princípios gerais do Direito.1
Dessa forma, de rigor a reforma da r. sentença
para anular o ato administrativo que considerou o autor inapto sob o
diagnóstico de prognatismo.
No entanto, não há dano indenizável.
O dano moral, conforme a lição de Carlos
Roberto Gonçalves, citando a obra de Eduardo Zannoni, consiste na lesão
a um interesse que visa a satisfação ou o gozo de um bem jurídico
extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade (como a vida, a
integridade corporal, a liberdade, a honra, o decoro, a intimidade, os
sentimentos afetivos, a própria imagem) ou nos atributos da pessoa
(como o nome, a capacidade, o estado de família) (Responsabilidade
Civil, Editora Saraiva, 14a edição, p. 491).
Sendo assim, os aborrecimentos e dissabores
da vida cotidiana não estão inseridos na esfera do dano moral, como
ensina Sérgio Cavalieri Filho:
“mero
dissabor,
aborrecimento,
mágoa,
1 HELY LOPES MEIRELLES, “Direito Administrativo Brasileiro”, 30a ed., págs. 688 e 689.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019452-53.2019.8.26.0053 -Voto no 29280
10
irritação ou sensibilidade exarcebada estão
fora da órbita do dano moral, porquanto, além
de fazerem parte da normalidade do nosso dia
a dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e
até no ambiente familiar, tais situações não são
intensas e duradouras, a ponto de romper o
equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim
não se entender, acabaremos por banalizar o
dano moral, ensejando ações judiciais em
busca de indenizações pelos mais triviais
aborrecimentos.”
(Programa
de
Responsabilidade Civil, 2a edição, pág. 78,
Malheiros Editores).
Esta é, também, a posição do C. Superior
Tribunal de Justiça, com destaque:
“Se a descrição dos fatos para justificar o
pedido de danos morais está no âmbito dos
dissabores, sem abalo à honra e ausente
situação
que
produza
no
consumidor
humilhação ou sofrimento na esfera de sua
dignidade, o dano moral não é pertinente”
(Recurso Especial no 554.876
3a Turma

Relator: Ministro Carlos Alberto Menezes Direito
j. 17.2.2004).
Pelo exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso do autor para anular o ato administrativo que
considerou o candidato inapto sob o diagnóstico de prognatismo.
Em razão da modificação do julgamento e
configurada a hipótese de sucumbência recíproca, cada parte arcará com
metade das despesas processuais, nos termos do art. 86 do Código de
Processo Civil, além dos honorários advocatícios da parte adversa, ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019452-53.2019.8.26.0053 -Voto no 29280
11
fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85,
§ 3o do Código de Processo Civil, observada a gratuidade de justiça
concedida ao autor.
Eventuais recursos interpostos contra este
julgado estarão sujeitos a julgamento virtual, devendo ser manifestada a
discordância quanto a essa forma de julgamento no momento da
interposição dos recursos.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora